Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704734-92.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LUTHERO PINHEIRO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: DAISES JARDIM PINHEIRO RECORRIDA: SILVIA MARCIA COELHO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NATUREZA POSSESSÓRIA. PRAZO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. 1. O prazo para propositura de ação de natureza possessória conta-se da ciência da efetiva turbação, esbulho ou ameaça, em que pese o autor denominá-la de embargos de terceiro. 2. A demonstração da data da turbação ou do esbulho praticado pelo réu são requisitos essenciais no desiderato de obter proteção possessória. Inteligência do art. 561 do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos artigos 371 e 675, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a sentença deve ser declarada nula, uma vez que não apreciou prova oral coligida, em ofensa à ampla defesa. Afirma, ademais, que a referida prova seria crucial para o reconhecimento da inexistência de esbulho por parte do recorrente e a consequente intempestividade dos embargos de terceiro. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 371 do CPC, pois a análise das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de ofício, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos, ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos. (...) Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso especial, pela Súmula 7" (AgRg no Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, Dje de 27/6/2012).(...) Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). Outra sorte não colhe o recurso, quanto à tese de violação ao artigo 675 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, também com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela tempestividade dos embargos de terceiro, fazendo constar, verbis: “Preliminarmente, nota-se que os embargos de terceiro em tela detêm natureza possessória, sendo que o prazo para sua admissão se conta da efetiva turbação, no caso, da tentativa de venda do imóvel pelo apelante/embargado, porquanto a partir da ciência desse fato que surgiu o interesse processual da embargante/apelada. Além do que, essa demanda pode, inclusive, ser considerada demanda autônoma. Nesse cenário, não se pode olvidar que Luthero Pinheiro Martins havia reconhecido os direitos possessórios da embargante em 10/10/2012, data anterior a referia reintegração, ao ser homologado acordo na ação de manutenção de posse, n. 23673-2/2012 (id 54978632), documento esse não impugnado pelo apelante. Portanto, por consectário lógico, forçoso concluir que, em relação à embargante, a sentença de reintegração de posse não surtiu seus efeitos a deflagrar o início da contagem do prazo do art. 675 do CPC.” (id 57032310, págs. 5 e 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012